Tribunal: STM
Processo: 7000215-92.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE

NULIDADE. ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. CADEIA DE CUSTODIA. LISURA.

REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 290 DO CPM. NÃO

ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS

CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.

DESPROVIMENTO. POR MAIORIA.

Rejeita-se preliminar ministerial de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade

quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência de "fundados indícios

de que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de crime", para usar a letra da lei,

autoriza a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram

constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à

imagem do flagranteado. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.

Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de droga

no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios idôneos, a saber,

o Ofício de requisição de laudo pericial e o próprio Laudo elaborado pela Polícia Federal. Ademais,

a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins de elaboração de laudo pericial

não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua eficácia probatória. Precedentes do STM e

do STF. Preliminar arguida pela PGJM rejeitada por maioria.

Incorre na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM aquele militar que é flagrado na posse de

material entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, após a realização de revista

pessoal, com confissão da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato, perfeitamente admissível

nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é despiciendo o resultado lesivo, na

medida em que se presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe a risco de lesão o

bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

A incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando reunidos, em conjunto, as

seguintes condições objetivamente verificadas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)

nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento;

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais elementos são avaliados, sistematicamente,

nas hipóteses de ingresso ou porte de substância entorpecente no aquartelamento, a bem da

preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia e na disciplina.

As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art.

290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas no quartel, haja vista que o maior rigor

penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto

principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime

especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STF e do STM.

O art. 290 do CPM foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto

a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados na caserna, não havendo que

falar em violação aos dispositivos constitucionais.

A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente em poder do

militar, no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal em comento

dispensa a comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a incidência do princípio da

insignificância penal.

Em observância ao princípio da especialidade da norma penal castrense frente à legislação penal

comum, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,

que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Incidência do enunciado nº

14 da súmula de jurisprudência do STM. Precedentes do STM.

Apelo defensivo desprovido por decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000215-92.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANDREY CANO FLORES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por obtenção de
prova por meio ilícito; rejeitou, por maioria, a segunda preliminar arguida pela
PGJM, de ausência da materialidade delitiva ante a falta do termo de apreensão e
a violação da cadeia de custódia. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA não conheciam da
preliminar de nulidade suscitada pela PGJM, por se tratar de matéria pertinente
ao mérito. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu do recurso
defensivo e, por maioria, negou provimento, para que seja mantida in totum a
r. Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos
exatos termos da exordial acusatória, consoante voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA votavam pelo
conhecimento e provimento do Apelo defensivo para, reformando a Sentença
hostilizada, absolver o ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000215-92.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
ANDREY CANO FLORES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE
NULIDADE. ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. CADEIA DE
CUSTODIA. LISURA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 290 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERICULOSIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DE CONTRARIEDADE DO
ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. POR MAIORIA.
Rejeita-se preliminar ministerial de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade
quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência de "fundados
indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de crime", para usar a
letra da lei, autoriza a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais,
não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade,
à honra ou à imagem do flagranteado. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de
droga no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios
idôneos, a saber, o Ofício de requisição de laudo pericial e o próprio Laudo elaborado pela
Polícia Federal. Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins
de elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua
eficácia probatória. Precedentes do STM e do STF. Preliminar arguida pela PGJM rejeitada por
maioria.
Incorre na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM aquele militar que é flagrado na
posse de material entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, após a realização
de revista pessoal, com confissão da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato,
perfeitamente admissível nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é
despiciendo o resultado lesivo, na medida em que se presume, preventivamente, que o
porte, de per si, expõe a risco de lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
A incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando reunidos, em conjunto, as
seguintes condições objetivamente verificadas: a) mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais elementos são
avaliados, sistematicamente, nas hipóteses de ingresso ou porte de substância
entorpecente no aquartelamento, a bem da preservação dos pilares da vida militar
cristalizados na hierarquia e na disciplina.
As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas no quartel, haja vista que o
maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no
contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade,
dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes
do STF e do STM.
O art. 290 do CPM foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988,
porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados na caserna,
não havendo que falar em violação aos dispositivos constitucionais.
A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
militar, no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal em
comento dispensa a comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a incidência do
princípio da insignificância penal.
Em observância ao princípio da especialidade da norma penal castrense frente à legislação
penal comum, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
Incidência do enunciado nº 14 da súmula de jurisprudência do STM. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por obtenção de prova por meio ilícito; em rejeitar, por
maioria, a segunda preliminar arguida pela PGJM, de ausência da materialidade delitiva ante a falta do
termo de apreensão e a violação da cadeia de custódia; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer
do recurso defensivo e, por maioria, em negar-lhe provimento, para que seja mantida in totum a r.
Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos exatos termos da exordial
acusatória.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Examina-se recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Soldado do
efetivo variável do Exército Brasileiro ANDREY CANO FLORES contra a sentença proferida, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
que o condenou, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1
(um) ano de reclusão, a ser eventual e inicialmente cumprida em regime aberto, concedendo-lhe o direito
de recorrer em liberdade e o beneplácito do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a peça vestibular inserida no evento 1, arq. 1, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000306-
59.2021.7.02.0002, in verbis:
"O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício
de suas atribuições previstas no artigo 129, I, da Constituição Federal, e na forma dos
artigos 29 e 77 do Código de Processo Penal Militar, vem oferecer DENÚNCIA em face de:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
Andrey Cano Flores, brasileiro, solteiro, natural de Jundiaí/SP, nascido em 24/01/2002, filho
de Alexandre de Lima Flores e Jaqueline Cano Flores, RG nº 54.643.200-1 SSP-SP, CPF nº
503.320.068-24, residente na Rua Doutor Cristovão Colombo de Araújo Doria, 240, Vila Didi,
Jundiaí/SP;
Pela conduta delituosa depreendida do referido APF, nos termos seguintes:
No dia 16 de setembro de 2021, durante o serviço nas dependências do 12º Grupo de
Artilharia de Campanha, o Cabo Leonardo Alves Bloch da Silva perguntou aos integrantes da
guarda da Unidade se alguém estava de posse de algum objeto nos bolsos, ocasião em que
o Soldado Andrey Cano Flores apresentou um isqueiro, uma chave e uma caixinha de balas,
sendo que no interior da referida caixa foi encontrada uma porção de substância
aparentando ser maconha.
Ato contínuo, o fato foi levado ao conhecimento do Oficial de dia, quando, em revista
realizada no material do denunciado, foi encontrada outra porção da mesma substância.
O material apreendido foi submetido à análise pericial realizada pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica e, de acordo com o laudo nº
305.384/2021, acostado às fls. 18/19 do Evento 1, item 3, foi detectada a presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), com as seguintes
especificações:
'Item Único (Acondicionado sob o lacre 1314380).
Descrição: 01 (um) invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos;
Massa Bruta e/ou Quantidade: 9 grama(s);
Massa Líquida: 3,5 grama(s)'.
O laudo definitivo, sob nº 305.570/2021, colacionado no Evento 25, confirmou a presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no material apreendido.
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que Andrey Cano Flores,
agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à Administração
Militar, substância entorpecente, incorreu na prática de delito previsto no Código Penal
Militar.".
A denúncia foi formulada com suporte no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000288-
38.2021.7.02.0002, confeccionado no 12° Grupo de Artilharia de Campanha - Jundiaí/SP, cujos
documentos são parte relevante ao esclarecimento dos fatos, entre os quais cumpre destacar:
Folha de Qualificação do Preso (evento 1 - arq. 3, fl. 1);
●
Portaria (evento 1, arq. 3, fl. 2);
●
Termo de Compromisso de Escrivão (evento 1, arq. 3, fl. 3);
●
Termo de Apresentação (evento 1, arq. 3, fls. 4/5);
●
Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (evento 1, arq. 3, fl. 6);
●
Nota das Garantias do Preso (evento 1, arq. 3, fls. 7/8);
●
Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, arq. 3, fls. 9/12);
●
Nota de Culpa (evento 1, arq. 3, fl. 13);
●
Laudo de Constatação nº 305.384/2021, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da
●
Polícia Técnico-Científica (evento 1, arq. 3, fls. 18/19);
Exame de Higidez Física (evento 1, arq. 3, fl. 20);
●
Relatório (evento 1, arq. 3, fls. 21/22);
●
Decisão que concedeu liberdade provisória ao flagranteado, prolatada em 17 de setembro de 2021, com
●
fulcro no artigo 5°, inciso LXVI, da Constituição Federal de 1988(evento 4);
Documentos de identidade civil (RG) e identificação militar do flagranteado (evento 15); e,
●

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
Laudo definitivo nº 305.570/2021, colacionado no evento 25;
●
A exordial acusatória foi recebida em 13 de outubro de 2021, conforme decisão inserida no evento 1, arq.
2, da APM.
Procedeu-se à regular citação do acusado, ocasião em que manifestou a intenção de ser assistido pela
Defensoria Pública da União (evento 6, arq. 1, da APM).
Foram certificados os compromissos legais realizados pelos militares sorteados para compor o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército referentes ao 4° trimestre de 2021 e ao 1° trimestre de 2022
(eventos 3 e 55 da APM).
Os antecedentes criminais do acusado foram obtidos junto aos seguintes bancos de dados: Justiça Militar
da União; Polícia Federal; Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo; Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo - IIRGD-SP; Receita Federal - Sinesp Infoseg; Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Ações e Execuções Criminais - SAJ PG5 e SIVEC (evento 5, arqs. 1 a 9, da APM).
A DPU informou que, no momento, não possuía testemunhas a serem arroladas e requereu abertura de
nova oportunidade para indicação de testemunhas de defesa, conforme prazo facultado no art. 417, § 2°,
do Código de Processo Penal Militar, a contar do término da oitiva das testemunhas de acusação (evento
9 da APM).
O juízo de primeira instância designou o dia 29 de novembro de 2021, às 14h00min, para a realização da
Audiência de Instrução, através do sistema de videoconferência Zoom (evento 12 da APM), sendo
convocado o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (evento 16 da APM) e requisitado o
comparecimento do acusado e das testemunhas militares ao Comandante da OM para participarem da
audiência virtual (evento 17 da APM).
À vista da Ata de Audiência encartada ao evento 32 da APM, as testemunhas arroladas pelo MPM, a
saber, o Ten Ex ARTHUR SINELLI PONTES e o Cb Ex LEONARDO ALVES BLOCH DA SILVA, foram
inquiridas (evento 31, arqs. 1 e 2, da APM), ocorrendo o encerramento de produção testemunhal. A
Defesa não arrolou testemunhas.
Passou-se à qualificação e interrogatório do acusado (evento 31, arq. 3, da APM).
Posteriormente, foi ordenada abertura de vista sucessiva às partes para se manifestarem na fase do art.
427 do CPPM, ocasião em que se abstiveram de quaisquer pleitos.
Na fase processual de alegações escritas, nos termos do art. 428, caput, do CPPM, o Ministério Público
Militar pugnou pela condenação do acusado, reforçando a convicção de que os laudos periciais atestam a
materialidade delitiva e os testemunhos, juntamente as declarações do réu, comprovam a autoria
(evento 36 da APM).
Por seu turno, a Defesa aduziu os seguintes pedidos (evento 39 da APM): a) a absolvição do réu nos
termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, em virtude do controle de convencionalidade (Convenção de
Nova Iorque de 1961) ou em função da derrogação da norma (Convenção de Viena 1988); b) o
reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de "porte de drogas para
consumo próprio", condizente com uma visão humanista e constitucionalizada da questão de saúde
pública; e c) na improvável hipótese de não se acolher a citada tese, pediu a aplicação do princípio da
subsidiariedade do Direito Penal, com o afastamento da tipicidade material, tendo-se como consequência
a absolvição do acusado, firme no entendimento de que seria suficiente a sanção administrativa da
conduta no âmbito interna corporis.
De forma subsidiária, a ilustre representante da DPU Dra. Juliane Rigon Taborda, requereu a aplicação das
medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, caso
fossem desconsideradas as teses defensivas anteriores. E, por fim, entendendo pela condenação,
suplicou pela fixação da pena no mínimo legal, uma vez ausentes circunstâncias agravantes ou causas de
aumento de pena, e sua substituição pelo benefício do sursis (evento 39 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
Decisão saneadora estampada no evento 41 da APM, tendo sido consignado que o processo se
encontrava em ordem para julgamento e não havia diligência a ser realizada para sanar nulidade ou
suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade, em atendimento ao disposto no art. 430 do CPPM.
Em sessão de julgamento ocorrida em 11 de março de 2022, o Conselho Permanente para o Exército da
2ª Auditoria da 2ª CJM decidiu, por unanimidade, dar total provimento à denúncia e CONDENAR o acusado
ex-Sd ANDREY CANO FLORES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290,
caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período probatório mínimo de 2 (dois) anos,
com o direito de apelar em liberdade (evento 67 da APM).
O sistema e-Proc registra protocolização de petição pela Defesa em 20 de março de 2022 (evento 71 da
APM), por meio da qual veio aos autos a peça de interposição do presente recurso de Apelação,
juntamente com as razões recursais.
Ao expor os motivos da irresignação, a Defesa requereu a absolvição com supedâneo no seguinte: 1) a
necessidade de controle de convencionalidade do art. 290 do CPM, aduzindo suposta incompatibilidade
com a Convenção de Nova York (1961) e com a Convenção de Viena (1988); 2) a inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas; 3) a aplicação do princípio da subsidiariedade da lei penal, mantendo-se
apenas a punição disciplinar; e 4) a aplicação das medidas restritivas do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a
partir da alteração do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017.
Em contraponto ao recurso defensivo, o Parquet das Armas ofereceu suas contrarrazões, oportunidade
em que afugentou, um a um, os motivos de inconformismo esposados pela Defesa, tendo pugnado pela
manutenção do édito condenatório por seus jurídicos fundamentos (evento 73, arq. 2, da APM).
Sobreveio o trânsito em julgado da sentença para o MPM em 29 de março de 2022 (evento 74 da APM).
Foi certificado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal que, em conformidade com o § 2º do art. 36 do
RISTM, NADA CONSTA, nesta justiça especializada, com relação ao ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES
(evento 4).
Alçados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar para se manifestar (evento 6), coube a emissão
de parecer ao insigne Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ocasião em que
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sem renovação, por detectar irregularidade havida na
busca pessoal que revelou a posse de entorpecente pelo acusado, sob o argumento de que fora realizada
de forma aleatória, a impingir a pecha de ilegitimidade da referida diligência, vindo a contaminar a
materialidade delitiva.
Em segunda preliminar, o douto parecerista sustentou que a materialidade é questionável por outro
motivo, a saber, a ausência de Auto de Apreensão. Neste particular, apontou que, embora tenha havido
resultado de identificação positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA), conforme Laudo de Constatação
de Substância Entorpecente, fl. 16, de 16/9/2021, do APF nº 7000288-38.2021.7.02.0002, não foi
documentada a prévia apreensão, o que comprometeria a limpidez da prova material do delito.
Por derradeiro, no mérito, caso superadas as preliminares de nulidade processual retromencionadas,
requereu o desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se a sentença vergastada por seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Antes de incursionar pelo mérito, submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81, § 5º, do
Regimento Interno deste Tribunal, preliminar de nulidade arguida pelo douto parecerista da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, sob a alegação de eventual obtenção de prova por meio ilícito, consubstanciada

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
na revista supostamente ilegal a que foi submetido o acusado, quando da descoberta de entorpecente
em seu poder.
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR OBTENÇÃO DE PROVA POR MEIO ILÍCITO:
Antecedendo-se ao mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar argui questão obstativa alusiva à
eventual ilegalidade com que foi operada a revista nos pertences do acusado, a partir da qual foi
encontrada, dentro da caserna, a porção de material entorpecente.
Em síntese, o operoso Procurador construiu a tese de que se faz imperioso declarar a nulidade da
condenação do ex-Sd ANDREY CANO FLORES, por detectar irregularidade havida na busca pessoal que
revelou a posse de entorpecente pelo acusado, sob o argumento de que fora realizada de forma
aleatória, a impingir a pecha de ilegitimidade da referida diligência, indo a contaminar a materialidade
delitiva.
Em que pese o devotado esforço ministerial em identificar pecha de nulidade na fase probatória, salvo
melhor juízo, não se vislumbra qualquer viés de irregularidade na busca pessoal realizada. Vejamos.
Há expressa previsão legal no art. 181 do Código de Processo Penal Militar que autoriza a realização de
"revista pessoal" no agente da prática delitiva, quando pairar fundada suspeita de que "oculte consigo
instrumento ou produto do crime". A mencionada disposição normativa encontra-se encrustada no Título
XIII, que recebeu a rubrica legislativa de "Medidas Preventivas e Assecuratórias", ao disciplinar, no
dizeres de Guilherme NUCCI, "as providências tomadas, no processo criminal, para garantir a captação de
provas, a restituição de coisas, o confisco de bens ilícitos [...]"
[1].
Tais medidas visam garantir a produção probatória e a colheita de outros bens, sendo que a única forma
de invalidá-las ocorre quando delas resultam constrangimento ilegal ou qualquer mínima tentativa de
violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, cuja proteção é indelével por força
do que preconiza o mandamento constitucional inscrito no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de
1988. De forma inequívoca, esse não é o caso estampado nos autos.
A matéria levantada em sede de preliminar deve ser afastada de plano, na medida em que as revistas
pessoais podem ser realizadas a qualquer momento pela autoridade militar, ainda que tal ato seja levado
a efeito de inopino, tão logo seja despertada na autoridade suspeitas acerca do porte de drogas por
militar, tal qual ocorreu nos autos, em que houve a apreensão da droga nos pertences do acusado após
ter sido encontrada, em abordagem de rotina, uma porção de substância aparentando ser maconha.
Portanto, nada há de ilegal na atitude do militar encarregado da inquirição, que, suspeitando da atitude
do acusado, já surpreendido na posse de material aparentemente tóxico nas dependências do quartel,
revistou seus pertences naquela ocasião e localizou outra porção da mesma droga, apreendendo-a de
imediato.
No contexto da busca pessoal, sabe-se que é corriqueiro nos quartéis das Forças Armadas ocorrer
revistas nos pertences pessoais, bem como nos próprios armários dos militares que integram
determinada Organização Militar. Tal medida é preventiva e decorre do poder de polícia, sendo que a tal
fundada suspeita de que cuida o art. 181 do CPPM, vem materializada pela própria experiência dos
militares que assim procedem. Em suma, a tal fundada suspeita é fulcrada na própria existência de
inúmeros casos ocorridos na caserna, que consubstanciam condutas ilícitas praticadas por agentes
militares ou não, que eventualmente se valem de condutas criminosas, por exemplo, a subtração de
algum material pertencente à Administração Pública Militar ou até mesmo o porte de substância
entorpecente, como é justamente a hipótese dos autos.
Os limites constitucionais que balizam a regularidade das buscas pessoais situam-se na inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, conforme salvaguardado no art. 5º,
inciso X, da Constituição Federal de 1988. No caso estampado nos autos, não é delineada qualquer
afronta a tais garantias constitucionais, motivo pelo qual não tem vez a aventada pecha de nulidade.
Cito como precedente a Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, publicada no DJe em 23 de dezembro de 2021, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO À REVISTA ILEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA
YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRATAMENTO PENAL À CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAIORIA.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
A despeito da forma como foi efetuada a revista pessoal, em absoluto se poderia contestá-
la, pois atendeu aos preceitos descritos nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar.
A proteção aos direitos individuais a que se refere a Defesa Pública, mormente naquilo que
diz respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem,
previstos no inciso X do artigo 5º do texto constitucional, estão absolutamente preservados
no caso em exame, bastando, para tanto, verificar que o Acusado foi preso em flagrante
pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar previsto no art. 290 do Código Penal Militar, tendo sido confirmada a
legalidade da custódia provisória na Decisão do Juízo de primeiro grau que, ao conceder a
liberdade provisória do Réu, homologou o auto de prisão em flagrante em Decisão de 5 de
outubro de 2020.
Preliminar de nulidade rejeitada. [...]"
Ainda nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE. REVISTA PESSOAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade
quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência de 'fundados
indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de crime', para usar a
letra da lei, autoriza a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais,
não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade,
à honra ou à imagem do flagranteado, tendo sido tudo filmado por testemunhas e trazido
como prova aos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]" (Apelação nº 7000494-
15.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Publicação no DJe: 17/12/2021)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
Percebe-se, portanto, que, no caso em testilha, a fase probatória não padece de nulidade, sendo
respeitados os direitos do acusado e mantida a higidez do "devido processo legal", com o que cai por
terra a tese defensiva de desnaturar a condenação por alegação de vício na revista pessoal a que foi
submetido o militar, ora recorrente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade aventada pela PGJM, em face da ausência de vício de
ilegalidade na condução da revista pessoal.

II - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A FALTA DO TERMO DE
APREENSÃO E A VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA:
A partir da análise dos autos, depreende-se, segundo a Procuradoria, que não fora lavrado o Termo de
Apreensão do produto apreendido no flagrante ocorrido no dia 16 de setembro de 2021 . Portanto,
sustenta ser impossível determinar se o material apreendido coincide com o objeto de análise da perícia,
o que prejudicaria a identificação e a classificação do material, obstruindo o conhecimento do suposto
principio ativo da substância, o que descaracterizaria quaisquer comprovações de materialidade.
Novamente, não assiste razão à PGJM. Vejamos.
Verifica-se no depoimento do Cabo LEONARDO ALVES BLOCH DA SILVA, responsável pela apreensão do
material, nos autos do APF, que o mencionado militar comunicou ao Oficial de serviço a forma como foi
efetuada a apreensão da substancia, que estava na posse do ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES. Nessa
oportunidade, delineou:
"[...] disse quando de serviço de Cabo da Guarda ao 12º Grupo de Artilharia de Campanha,
estava realizando a troca das 22:00 horas do dia 15 de setembro de 2021, estava rendendo
o primeiro horário, onde o Soldado 313 FLORES estava de sentinela da garagem, chegando
no Paiol, com todo o quarto de hora, foi perguntado se alguém estava de posse de algo nos
bolsos, o Soldado 313 FLORES informou que sim, e mostrou um isqueiro, a chave e disse
que possuía também uma caixinha de Mentes, assim pedi para ver a caixinha de mentes e
quando abri senti o cheiro de Maconha."
Conforme o Laudo de constatação de substância entorpecente (evento 1, arq. 3, fl. 7, do APF), elaborado
pelo 12º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, o material apreendido foi "[...]
acondicionado sob o lacre 1314380 [...]".
Em complemento, a teor do Ofício nº 02 - S2/12ºGAC (evento 1, arq. 3, fl. 18, do APF), a autoridade
militar solicitou ao Perito Chefe do Instituto de Criminalística de Jundiaí a emissão de laudo pericial da
substância apreendida, nos termos a seguir:
"1. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para verificar a
possibilidade de apoio desse Instituto de Criminalística, no sentido de emitir um laudo de
constatação de substância entorpecente acerca de material apreendido no interior desta
Organização Militar.
2. A referida substância segue lacrada ( lacre nº 1314380) e foi encontrada de posse do
Soldado ANDREY CANO FLORES (CPF 503.320.068-24)."
A teor do Laudo pericial preliminar (evento 1, arq. 3, fl. 19, do APF), confeccionado pela Polícia Técnico-
Científica do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, o material apreendido estava "[...]
Acondicionado sob a lacre 1314380 [...]".
Portanto, em que pese não ter sido elaborado o Termo de Apreensão, verifica-se que a cadeia de custódia
não foi violada.
Diante das circunstâncias que se deram os fatos e as informações constantes no APF, a lavratura do
Termo de Apreensão assume papel de mera formalidade, sob a ótica de que o processo é instrumento ou

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
meio para o alcance da verdade real, e não um fim em si mesmo.
Em reforço a esse entendimento, colaciono recente julgado desta egrégia Corte sobre a matéria:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. QUEBRA DA CADEIA DECUSTÓDIA. Embora
desatendidas as exigências formais, a ausência do Termo de Apreensão e das
demais formalidades, por si só, não anula todo o procedimento, pois as
circunstâncias que envolvem o ato não constituem elementos isolados de
prova, havendo farto material probante que comprovam a materialidade
delitiva, não sendo o caso de quebra da cadeia de custódia. Embargos Infringentes
conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria. (...) Sendo assim, é importante destacar
que, em alguns casos, a desconformidade com o modelo legal apresenta-se tão intensa
que se chega a falar em nulidade do ato. Em outros hipóteses, tal desconformidade não
compromete os objetivos pelos quais o contexto legal foi instituído. Destarte, podem ser
considerados apenas meras irregularidades, sem comprometimento à eficácia probante
(...)" (. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000251-42.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 18.6.2019. Publicado em 2.7.2019.) (Grifo nosso.)
Por último, oportuno citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, in verbis:
"[...] A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá
ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos
outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva [...]". (STF. HC nº
136123/RS. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em 11.10.2016.) (Grifo nosso.)
Idêntico entendimento é perfilhado por esta Corte Castrense, sendo corporificado no seguinte
precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOAHUMANA.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. LEI Nº 11.343/06. (...) Quando os
elementos probatórios, carreados ao longo da instrução criminal, asseguram que o
entorpecente periciado foi o mesmo encontrado em poder do agente, não ocorre quebra
da cadeia de custódia. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (Apelação nº
984-42.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. DJe 23.5.2019).
Em síntese, sabe-se que a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins de
elaboração de laudo pericial não apresentaram nenhum vício capaz de macular a sua eficácia probatória.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de prova da materialidade delitiva,
suscitada em face da alegação de falta do Termo de Apreensão e da violação da cadeia de custódia.

III - DO MÉRITO:
Faz-se mister conhecer do presente recurso defensivo, uma vez que se encontram plenamente satisfeitos
os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse na reversão do decisum atacado.
Conforme se depreende da instrução probatória, durante o serviço realizado nas dependências do 12º
Grupo de Artilharia de Campanha, situado em Jundiaí/SP, em 16 de setembro de 2021, o Cabo LEONARDO
ALVES BLOCH DA SILVA, na qualidade de Cabo-de-dia, determinou que os Soldados que estivessem
entrando na hora esvaziassem seus bolsos, ocasião em que encontrou, uma porção de maconha
acondicionada em uma caixa de balas, sendo o material imediatamente apreendido e encaminhado para
perícia e o indiciado preso em flagrante delito.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
O recorrente foi surpreendido portando uma porção de 3,5g (três gramas e meia) de substância
denominada "maconha", como faz prova cabal o Laudo Pericial Definitivo nº 305.570/2021 (evento 25,
arq. 2, da APM), a seguir transcrito:
" 1 OBJETIVO E HISTÓRICO Através de novos ensaios experimentais, este laudo visa
ratificar os resultados apresentados quando da realização do exame de constatação
químico-toxicológico 305.384/2021. Os exames em questão relacionam-se com a ocorrência
registrada sob o Ofício - 02-S2/2021; Tendo como pessoa(s) envolvida(S): Andrey Cano
Flores.
2 DO MATERIAL Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s)
plástico(s) lacrado(s). O exame do mesmo revelou: Item Único Descrição: 01 (um)
invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo 'zip') encerrando porção de fragmentos
vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa
Bruta e/ou Quantidade: 2 grama(s) - dois gramas. Massa Líquida: 2 grama(s) - dois gramas.
Destes, todo o material foi aqui retirado para análises, sendo o remanescente destas
análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material
descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e foi DETECTADA
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).
OBSERVAÇÃO: Laudo definitivo referente ao laudo de constatação nº 305.384/2021". (Grifo
no original)
As testemunhas ouvidas durante a instrução criminal confirmaram todas as circunstâncias do evento,
tendo declarado o modo em que ocorreu a apreensão do entorpecente e o reconhecimento pelo
denunciado de que tal material ilícito era de sua propriedade.
Trata-se, em suma, de mais um recorrente caso de ingresso e porte de entorpecente intra muros, o que
representa elevada ofensa ao pilares principiológicos nos quais se fundam a vida em caserna.
Compulsando a peça de interposição do presente Apelo, extrai-se que a tese defensiva gravita em torno
da absolvição, com fulcro na necessidade
de controle de convencionalidade do art. 290 do CPM, aduzindo suposta incompatibilidade com a
Convenção de Nova York (1961) e com a Convenção de Viena (1988), na inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, da subsidiariedade da lei penal e com a suficiência da punição
disciplinar e da aplicação das medidas restritivas do art. 28 da Lei 11.343/2006, a partir da alteração do
Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017.
Adentrando a análise do acervo probatório contido nos autos, como já foi demonstrado, sabe-se que a
materialidade restou indene de dúvidas após a conclusão do Laudo definitivo de Perícia Criminal (química
forense) nº 305.570/2021, em face da identificação da substância tetraidrocanabinol (THC) no material
apreendido (evento 25).
No tocante à autoria, o fato traz nítidos contornos de ilicitude e foi fartamente demonstrado pelo
depoimento uníssono das testemunhas, sendo corroborado pela confissão judicial do acusado, que
declarou ser o responsável pelo porte da droga.
O Apelante, por sua vez, confirmou toda a dinâmica narrada pelo órgão ministerial na exordial acusatória.
Além disso, confessou ser o proprietário do entorpecente detectado no bolso de sua gandola.
A dispensar análises mais aprofundadas, percebe-se, evidentemente, que se tratam de escusas despidas
de lastro probatório, pouco ou nada verossímeis, e, portanto, incapazes de elidir a responsabilidade penal
do agente do fato.
Em outro ponto de suas irresignações, a laboriosa Defensora sustenta ser imprescindível para a
configuração de uma conduta como infração penal que ela proporcione, no mínimo, um risco concreto de
lesão ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal. Sob esse argumento, fundamenta serem

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
inconstitucionais os ilícitos penais ditos de perigo abstrato, ou seja, aqueles cuja consumação ocorre com
a simples prática da conduta núcleo do tipo penal, bastando a mera exposição do objeto jurídico a um
risco de dano absolutamente presumido pela lei.
Frise-se que, no tocante ao argumento que ataca a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato,
sua tipificação tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. Trata-se, na verdade, de um
instrumento utilizado pelo Legislador para conferir proteção a determinados bens jurídicos dentro dos
postulados do Princípio da Proporcionalidade, em especial no seu aspecto de proibição de defesa
deficiente.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A)TIPICIDADE DA
CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS
CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM
FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS.
[...]
2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A
Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo
abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter,
portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter,
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o
legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo
de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o
legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o
indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não
representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador
penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes,
acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de
bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o
meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas
margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e
necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo.
Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da
proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. [...]". (HC nº 104410, Relator(a):
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062
DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012). (Grifo nosso.)
Sobre o assunto, esta Corte Superior Militar já debateu o tema, conforme o julgamento da Apelação nº
7000454-67.2020.7.00.0000
[2], que teve como Relator o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, oportunidade na qual restou consignado, por unanimidade, que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU LICENCIADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR
E JULGAR RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E CRIME IMPOSSÌVEL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA).
PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
RECEITA ILEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
1. Preliminar de incompetência. A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou
entendimento, majoritário, de que a competência dos conselhos de justiça se configura no
momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente
nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do
postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica.
Desnecessidade do trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR para a aplicação da
tese nele fixada. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O crime de posse de
entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a
probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo. 3. A
tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. 4. Tese de crime impossível
incabível. O fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não
capacidade de causar dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante
ao caso, especialmente se considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao
delito em questão. O crime do art. 290 do CPM viola de forma intensa os princípios da
hierarquia e da disciplina. 5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a
desclassificação da conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou
caso assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda a tais
delitos. 6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos
despenalizadores do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da legislação penal
castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de incorrer-se em hibridismo
normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. 7. Comprovadas a materialidade, a
autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do
CPM. 8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime". (grifo nosso.)
Nessa toada, deve ser afastado, de plano, o argumento de que o artigo 290 do CPM seria inconstitucional
(crime de perigo abstrato).
Acerca do pleito defensivo no sentido de reconhecer a insignificância da conduta, sob a argumentação
que se faz suficiente a reprimenda em âmbito administrativo pela própria organização militar, o desvalor
da conduta, com graves reflexos no ambiente castrense, obsta a aplicação do princípio da irrelevância
penal, ao contrário do que pretende a Defesa. Nesse ponto, à luz do Código Penal Castrense, o fato é
capitulado como crime contra os bens jurídicos da incolumidade pública e da saúde pública,
caracterizando grave ofensa, também, para a regularidade da Administração Militar.
Ademais, outra razão para refutar a incidência da bagatela penal é que o tipo penal em apreço prescinde
de uma quantidade específica de entorpecente para aperfeiçoar o crime, visto que a doutrina o insere na
categoria de crime de mera conduta.
Não se exige, como consectário, a produção de um resultado naturalístico, mas o mero implemento de
uma das ações enunciadas no caput do art. 290 do Código Penal Militar, no caso, "trazer consigo"
substância entorpecente para o âmbito da Unidade Castrense.
Foi acertada a decisão do nobre Conselho Permanente de Justiça, não sendo cabível falar em aplicação do
Princípio da Insignificância ou de medidas desencarceradoras previstas na Lei de Drogas, muito menos de
ofensa ao princípio da proporcionalidade ou aos direitos de usuários de drogas.
Verifica-se que o ora Apelante foi condenado como incurso na hipótese prevista no caput do art. 290 do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
CPM, ou seja, pelo fato de ter adentrado a OM portando substância entorpecente. Tais circunstâncias,
previstas na Lei Penal Militar, por si só, demonstram a especialidade do caso de modo a afastar a
incidência da Lei nº 11.343/06 e promover a subsunção da conduta apurada ao tipo descrito no art. 290
do CPM, visto que satisfeitas todas as elementares da referida norma penal, pois tratava-se de militar
trazendo consigo droga, em local sujeito à administração castrense, sem autorização legal ou
regulamentar.
No tocante à aplicabilidade do Princípio da Insignificância e da Lei nº 11.343/2006, o Pleno do Excelso
Pretório já afastou a sua incidência na seara castrense. Vejamos:
"[...] 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar". (STF, 2ª Turma, HC nº 128.894-RS,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Julgamento em 23/08/2016. Publicação em 28/09/2016.)
Essa Corte Castrense, inclusive, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000083-11.2017.7.00.0000, relatados pelo eminente
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, in verbis:
"[...] 4. O CPM é dotado de caráter especial. É o instrumento legal de consolidação das
tipificações stricto sensu dos delitos militares, como corolário do texto constitucional que
estabelece a competência da Justiça Militar da União - JMU. No escopo da Legislação Penal
Militar, encontra-se a tutela dos valores e dos bens jurídicos, cuja salvaguarda proporciona o
bom funcionamento das instituições castrenses, sobretudo no resguardo dos princípios da
hierarquia e da disciplina. 5. O art. 290 do CPM, ao definir as condutas integrantes de seu
núcleo típico, institui, também, o elemento especializante da prática delitiva em contexto,
com a delimitação territorial relativa à prática do ilícito, condicionando-o a "local sujeito à
administração militar". Por isso, considerando os critérios que perfazem a definição típica
em tela, os quais fazem sobressair o seu caráter especial, tal dispositivo tem prevalência, no
âmbito da JMU, sobre o estabelecido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006". (ED nº 7000083-
11.2017.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação em:
16/04/2018).
O entendimento majoritário da doutrina mais abalizada, bem como do STF e do STM, orientam que, na
realidade do combate às drogas na seara castrense, o porte e o uso de substância que entorpece
interferem na higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com armas e todo o tipo de
artefato letal, além de vulnerar a segurança e a integridade física intramuros, colocando em risco a
higidez e a operacionalidade do efetivo militar e as bases organizacionais das FA, instituições com sede
constitucional para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da ordem democrática.
A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou
com a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força
Armada que integra.
Assim, a reprimenda inserida no dispositivo do CPM se justifica pelo maior grau de periculosidade do
ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da organização militar - detentora de armas, equipamentos e
artefatos de grande poder ofensivo - e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a vida
dos integrantes da caserna.
Dessarte, a ínfima ofensividade, a ausência de periculosidade social do ato, o mitigado grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada devem ser mensurados à luz

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
dos valores que balizam a vida na caserna, a exemplo do resguardo da ordem, da hierarquia e da
disciplina intangíveis em toda Organização Militar.
Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente
potencial, nada tendo a ver com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros
ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes.
Não é por outra razão que a Justiça Militar é Justiça Especializada, justamente por tratar de crimes
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, na exata dicção do art. 9º do CPM.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do Estatuto Repressivo Militar tenciona
assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, sob pena de ser fomentada a impunidade ou a criminalidade, pela ruptura dos
valores intrínsecos da caserna.
Vê-se, portanto, que os julgados colacionados pela Defesa retratam a jurisprudência minoritária e mais
antiga, atualmente prevalecendo tanto no STM quanto no STF o entendimento de que o princípio da
insignificância não se aplica ao crime do art. 290 do CPM, independentemente da quantidade de droga
apreendida, como exsurge dos recentes julgados.
No tocante à pretensão defensiva de incompatibilidade do art. 290 do CPM com as Convenções de Nova
Iorque e de Viena, novamente não assiste razão à Defesa.
É cediço que os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário e que não
foram aprovados em cada Casa Congressual em dois turnos e por três quintos dos votos dos respectivos
membros são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, ou seja, abaixo da
Constituição Federal de 1988, porém acima da legislação interna. Assim, têm o condão de tornar
inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitante, não importando seja anterior ou posterior
ao ato de adesão.
Todavia, o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as mencionadas Convenções, pois elas não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da Lei Penal Militar
imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte.
O aparente conflito de convencionalidade do art. 290 do CPM ante os referidos diplomas internacionais há
muito vem sendo rechaçado por esta Corte, porquanto esse tratamento peculiar da legislação castrense
encontra amparo no próprio contexto principiológico-constitucional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, a
compatibilidade do maior rigor penal da norma castrense com a Constituição Federal de 1988.
Por fim, em relação ao pedido de aplicação das regras contidas na Lei nº 11.343/2006, o debate há muito
foi superado nesta Corte acerca da aplicabilidade, ou não, no âmbito militar, da referida lei, que instituiu
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.
Sedimentou-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é especial e predomina, no processo penal
militar, sobre as disposições da lei geral (princípio da especialidade), embora seja essa mais moderna,
conforme o enunciado nº 14 da súmula de jurisprudência do STM, que apregoa: "Tendo em vista a
especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União".
No tocante à aplicabilidade da Lei nº 11.343/2006, o Plenário do Excelso Pretório já afastou a sua
incidência na seara castrense. Por ilustrativo, destaco o seguinte aresto, verbis:
"[...] 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2022 17:30:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9949609
aplicação da Lei nº 11.343/06". (STF, 2ª Turma, HC nº 128.894-RS, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI. Julgamento em 23/08/2016. Publicação em 28/09/2016).
A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou
com a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força
Armada que integra.
Portanto, há plena certeza acerca da configuração do injusto penal, do juízo de reprovação jurídico-social
e da viabilidade punitiva, não socorrendo ao acusado, ipso facto, quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade que viessem a beneficiá-lo, estando perfeitamente caracterizados os
elementos da culpabilidade.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para que seja mantida in totum a r.
sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos exatos termos da exordial
acusatória.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza in Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo:
editora RT, 1ª edição, 2013, p. 192.
[2] Publicado no Dje em 19 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:52:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263e95c64
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000215-92.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ANDREY CANO FLORES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente para rejeitar a primeira preliminar; e votei vencida ao
divergir da douta maioria por não conhecer da segunda preliminar e, no mérito, por dar provimento
ao apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelos motivos que passo a expor.

O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 181 DO CPPM

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer, suscitou preliminar de nulidade da revista pessoal no
réu, que deu origem ao flagrante, por entender que esta violou o art. 181 do CPPM, conforme trecho do
parecer transcrito abaixo:

[...]
Argui a PGJM, preliminarmente, nulidade da busca pessoal, realizada de forma aleatória,
cuja ilegitimidade da diligência contaminou a materialidade delitiva. Consta que houve
uma revista aleatória no interior do aquartelamento, no momento da troca do plantão, às
22hs10, e daí surgiu o flagrante de posse de entorpecente. Como estava com material
suspeito, foi-lhe dada voz de prisão.
A revista pessoal aleatória, realizada no interior do aquartelamento, que precedeu a
apreensão do entorpecente no caso em tela, aconteceu sem amparo em qualquer prévia
suspeita da prática de crime, contrariando a exigência do artigo 181 do CPPM.

Com a devida vênia, não resta configurada a nulidade no caso em apreço.

De início, cumpre frisar o teor dos arts. 180 e 181 do CPPM, in verbis:

Busca pessoal

Art. 180. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas,
malas e outros objetos que estejam com a pessoa revistada e, quando necessário, no
próprio corpo.

Revista pessoal

Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo:
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.

Prática comum nas Unidades Militares, a revista pessoal tem como requisito principal a existência de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:52:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263e95c64
fundada suspeita sobre elementos de provas ou sobre instrumentos e produtos do crime. No caso dos autos,
houve suspeitas suficientes que fundamentaram a revista pessoal no ora recorrente, não configurando
violação aos citados artigos.

Não há nos autos notícia de revista pessoal de forma aleatória e em outras sentinelas durante a rendição do
serviço armado. A busca pessoal no réu ocorreu após questionamento do Cabo da Guarda sobre a presença
de bens nos bolsos das sentinelas, momento em que o acusado afirmou que sim e entregou de forma
voluntária parte do que continha em seu fardamento. Apenas nesse momento, com a suspeita de presença
de mais objetos no bolso da farda do réu, surgiu a fundada suspeita e foi realizada a busca pessoal.

Notem-se, para tanto, trechos de depoimentos prestados no Auto de Prisão em Flagrante e em Juízo.

Em primeiro lugar, segue o depoimento do Cb Leonardo Alves Bloch da Silva (evento 1, doc. 3, fl. 10, do
APF):

[...] disse quando de serviço de Cabo da Guarda ao 12º Grupo de Artilharia de Campanha,
estava realizando a troca das 22:00 horas do dia 15 de setembro de 2021, estava
rendendo o primeiro horário, onde o Soldado 313 FLORES estava de sentinela da garagem,
chegando no Paiol, com todo o quarto de hora, foi perguntado se alguém estava de
posse de algo nos bolsos, o Soldado 313 FLORES informou que sim, e mostrou
um isqueiro, a chave e disse que possuía também uma caixinha de Mentos, assim
pedi para ver a caixinha de mentos e quando abri senti o cheiro de Maconha, logo
após, retirei o carregador dele, e terminei de fazer a troca, e por fim alertei ao Adjunto que
informou ao Oficial de dia sobre os fatos, que após revistas no material do soldado foi
encontrado mais quantidade do material ( grifo nosso).

Em segundo, o depoimento do Sd Ayslan Guilherme de Goes Passador (evento 1, doc. 3, fls. 10-11, do APF):

[...] estava no posto da SSA, aguardando a rendição do meu horário de serviço, quando a
guarda chegou fui rendido e fomos ao Paiol, no Paiol o Cabo Bloch solicitou ao 313
FLORES, que mostra-se o que tinha no bolso, nesse momento ele retirou do bolso
direito um isqueiro e apresentou ao Cabo, em seguido (sic) perguntou do outro
bolso, e o Soldado retirou uma máscara do outro bolso, porém, aparentemente
ainda existia alguma coisa no bolso, logo após o cabo verificou o bolso e viu que
tinha algo, e o Soldado 313 FLORES retirou um recipiente de bala, em seguido
(sic) o cabo balançou e abriu, constatando o cheiro de droga, em seguida o cabo
confiscou o recipiente e seguiu ao pavilhão retirando o carregador do Soldado 313 FLORES,
no momento que estávamos reunidos no pavilhão o Soldado 313 FLORES confessou que
tinha droga no recipiente ( grifo nosso).

Por fim, o depoimento do Sd Carlos Eduardo da Silva Junior (evento 1, doc. 3, fl. 11, do APF):

[...] Estava de serviço de sentinela quando estávamos fazendo a troca, no Paiol o Cabo
Bloch perguntou o que tínhamos nos bolsos e quando o Cabo foi perguntar ao 313
FLORES, ele apresentou um isqueiro no bolso direito e depois apresentou uma
máscara no outro bolso, logo após o Cabo Bloch percebeu que tinha mais alguma
coisa e pediu para apresentar o que tinha no bolso, logo assim, mostrou uma
caixinha de bala, quando o Cabo Bloch abriu já sentiu o cheio de Maconha, e por
fim retirou o carregador do 313 e apresentou o fato ao 2º Sargento FIRINO [...] ( grifo
nosso).

A mesma versão é dada pelo próprio réu no Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, doc. 3, fl. 12, do APF):

[...] Fui entrar no penúltimo quarto de hora, pensei em levar meu pote de Mentos com
Maconha dentro, na intenção de fumar no quarto de hora, não fui no quarto de hora,
porém na troca da guarda, o Cabo Bloch me perguntou o eu tinha nos bolsos, e
nesse momento o Cabo encontrou no bolso e sentiu o pote, pegou o mesmo e
abriu e cheirou, depois que o cabo cheirou o pote o mesmo fechou e falou que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:52:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263e95c64
iria levar a situação ao Oficial de dia, depois de ser perguntado pelo Oficial de
dia se tinha mais algo, respondi que sim e entreguei ao Oficial de Dia [...] ( grifo
nosso).

Em juízo, o acusado confirmou o depoimento prestado na investigação (evento 31, vídeo 3, da APM) e o
Cabo da Guarda explicou mais uma vez o ocorrido, conforme resumo abaixo.

O Cb Leonardo Alves Bloch da Silva disse que estava de Cabo da Guarda e foi realizar a troca do serviço das
8 às 10 horas da noite, em que o Sd ANDREY estava de sentinela armado na garagem, com um fuzil .762.
Ao chegar ao paiol, questionou aos militares de serviço sobre estarem com algo em seus bolsos.
Em resposta, o Sd ANDREY disse que sim e apresentou ao depoente uma chave, uma máscara e
uma caixinha de Mentos. O depoente, ao pegar a caixinha de Mentos, aproximou-a do nariz e
sentiu o cheiro de maconha. No interior da mencionada caixa, havia um cigarro de maconha.
Diante da situação, pediu ao Soldado para retirar o carregador da arma e o levou para o Adjunto do Oficial
de Dia, mas não presenciou como a droga foi lacrada (evento 31, vídeo 2, da APM).

Portanto, restou presente a fundada suspeita, tendo em vista a reação do réu em entregar apenas parte do
material contido em seus bolsos durante a rendição de serviço armado. Não restou configurada, portanto,
violação aos requisitos da revista pessoal e da busca pessoal.

Ressalte-se que a suspeita se mostrou, a priori, verdadeira, com o encontro de material com suposto odor de
maconha. Além disso, não há nos autos qualquer relato de constrangimento ilegal sofrido pelo acusado. Ao
contrário, a revista foi presenciada por outros militares e a entrega da substância foi feita de maneira
voluntária pelo ex-Soldado.

Nota-se, portanto, que não há nulidades nos autos, sendo mantido o respeito ao princípio do Devido
Processo Legal e, sobretudo, ao que prescrevem os arts. 180 e 181 do CPPM.

Ex positis, votei com a corrente prevalente pela rejeição da preliminar de nulidade da revista pessoal e da
Sentença.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE

A preliminar de nulidade levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar sobre a ausência, nos autos, do
Termo de Apreensão de Entorpecente diz respeito à comprovação da materialidade delitiva.

Assim, tal questão deve ser apreciada no exame de mérito, conforme inteligência do art. 81, § 3º, do RISTM:

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo
se incompatível com a decisão daquelas.
[...]
3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

Destarte, votei vencida por não conhecer da preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, por entender que se trata de matéria pertinente ao mérito.

MÉRITO

Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex ANDREY
CANO FLORES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

Consta dos autos que o Apelante, então militar do 12º GAC, no dia 12/11/2019, por volta das 14h00, foi
flagrado durante revista pessoal guardando aproximadamente 9g de substância supostamente entorpecente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:52:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263e95c64
(conforme laudo preliminar). O material estava localizado dentro de uma caixa de balas "Mentos", em um
dos bolsos da farda, sendo entregue voluntariamente pelo réu.

Em suas Razões (evento 1, doc. 2), a DPU alega, in litteris:

[...]
2. DA POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS - DA
NECESSIDADE DE CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E DE SUPRALEGALIDADE
DAS LEIS
[...]
Assim sendo, o art. 290 do CPM, no que tange ao usuário, editado em 1967, conflita com a
Convenção de Nova Iorque de 1961, norma de maior hierarquia, de modo que deve ser
procedido o controle de convencionalidade (ou de supralegalidade), expurgando-o do
ordenamento jurídico, por ter sido editado em dissonância da legislação internacional
vigente à época. Ainda que assim não fosse, a Convenção de Viena de 1988, norma de
maior hierarquia e posterior ao CPM certamente derrogou a previsão de prisão para a
hipótese de usuário de entorpecentes.
[...]
Deve-se levar em conta, portanto, que no caso em análise o acusado certamente não é um
traficante, e considerando que a posição atual dos tribunais é no sentido de que a lei
11.343/06 é inaplicável no âmbito militar, bem como a disposição supralegal de que é
vedada a aplicação da pena de prisão prevista no CPM, deve ser o réu absolvido nos
termos do art. 439, alínea "b" do CPPM, em virtude do controle de convencionalidade
(Convenção de Nova Iorque de 1961) ou em função da derrogação da norma (Convenção
de Viena de 1988).

3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS
[...]
No presente caso, ao se analisar as próprias finalidades da pena no direito penal, é
evidente o descabimento de se falar em prevenção geral negativa, quando se pretende
punir com restrição à liberdade, na maioria das vezes já um ex-militar.
[...]
Pelo exposto, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à
conduta de "porte de drogas para consumo próprio", condizente com uma visão humanista
e constitucionalizada da questão de saúde pública em debate.

4. DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL E COM A SUFICIÊNCIA DA PUNIÇÃO
DISCIPLINAR

Na improvável hipótese de não se acolher o alegado supra, deve-se reconhecer ainda a
insignificância penal da conduta imputada ao acusado, vez que suficiente a reprimenda em
âmbito administrativo pela própria organização militar.
[...]
Assim sendo, dada a pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as
circunstâncias do caso em concreto, deve o fato ser considerado um indiferente penal,
afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a subsidiariedade do direito penal,
tendo-se pela suficiência da repressão administrativa da conduta, impondo-se, pois, a
absolvição do acusado.
[...]
Requer-se, portanto, a reforma da sentença a fim de que seja ABSOLVIDO o apelante do
delito imputado. Alternativamente, para que sejam aplicadas as penalidades do artigo 28
da lei 11343/06 ( grifos originais).

Antes de analisar as provas dos autos e a questão apresentada em parecer pela PGJM, cumpre frisar que as
teses jurídicas suscitadas pela Defesa já foram repetidamente analisadas e afastadas por este Tribunal
Castrense em sua jurisprudência. Para tanto, trago à baila julgado recente em que foram combatidas
exatamente as mesmas teses ora suscitadas pela DPU, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:52:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263e95c64
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO À REVISTA ILEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES
DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO TRATAMENTO PENAL À CONDUTA DE PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
APLICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAIORIA. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal
ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas
contrarrazões recursais. A despeito da forma como foi efetuada a revista pessoal, em
absoluto se poderia contestá-la, pois atendeu aos preceitos descritos nos arts. 180 e
seguintes do Código de Processo Penal Militar. A proteção aos direitos individuais a que se
refere a Defesa Pública, mormente naquilo que diz respeito à inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem, previstos no inciso X do artigo 5º do texto
constitucional, estão absolutamente preservados no caso em exame, bastando, para tanto,
verificar que o Acusado foi preso em flagrante pelo delito de tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar previsto no art. 290 do
Código Penal Militar, tendo sido confirmada a legalidade da custódia provisória na Decisão
do Juízo de primeiro grau que, ao conceder a liberdade provisória do Réu, homologou o
auto de prisão em flagrante em Decisão de 5 de outubro de 2020. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão por unanimidade. A jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que o delito
encartado no art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela atual Carta
Constitucional. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura
constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de
droga para uso próprio. A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do
Código Penal Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como
com os Tratados supramencionados. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(...) (i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação,
(iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade
da lesão jurídica provocada". No contexto da conduta descrita nos autos, os
citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares. Embora reconheça o caráter
fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta
relevância penal quando se constata que a posse ou o uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal
Militar, não sendo possível considerar a "suficiência da repressão administrativa
da conduta", hipótese essa que não coaduna com a finalidade da pena como
resposta Estatal a uma conduta delituosa. [...] Além disso, como a conduta
perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear
"trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, a
elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo
Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por maioria ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000400-67.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:52:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263e95c64
23/12/2021)

Portanto, não assiste razão à Defesa por teses jurídicas continuamente desacolhidas por este Tribunal
Castrense.

De todo modo, a absolvição é medida de rigor pelo motivo apresentado pela PGJM em parecer sobre a
ausência do termo de apreensão.

A princípio, há na conduta do ex-Sd ANDREY CANO FLORES comprovação de autoria delitiva, o que resta
bem delineada pela prova oral produzida em fase pré-processual e em Juízo. Entretanto, as provas carreadas
ao longo da instrução criminal não possibilitam alçar, indene de dúvidas, a demonstração da materialidade
delitiva, uma vez que a falta do Termo de Apreensão do Entorpecente comprometeu a cadeia de custódia.

Essa, por sua vez, tem como finalidade garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar
quaisquer interferências e adulterações. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de
apreensão e a realização de diligências, tais como a busca e apreensão e o exame pericial, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo robusto e indubitável.

O Código Penal comum, com os acréscimos da Lei nº 13.964/19, assim dispõe sobre o assunto:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e
nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:52:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263e95c64
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contra perícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial ( grifos nossos).

No caso dos autos, requisito essencial não foi cumprido na cadeia de custódia. A ausência do Termo de
Apreensão do Entorpecente não permite concluir que a droga utilizada nas confecções do Laudo Provisório
de constatação e do Laudo Definitivo corresponde à substância encontrada com o apelante, na ocasião do
flagrante.

Ademais, embora haja informação de numeração de lacre no ofício remetido ao Instituto de Criminalística da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, não há qualquer descrição sobre o conteúdo
enviado. Bem assim, o Presidente do Flagrante afirmou em Juízo (evento 31, vídeo 1, da APM) que não
presenciou a aposição do lacre, pois apenas entregou a substância apreendida à Seção de Investigação,
responsável por este ato e pela remessa da substância para exame pericial.

Não restou cumprido, nessa toada, o disposto no art. 248 do CPPM:

Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.

Assim, o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual condenação, porquanto a
materialidade delitiva não restou confirmada por falta da lavratura de ato imprescindível ao processo.
Destaco, por fim, julgado de minha relatoria em entendimento semelhante ao destes autos:

EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR.
DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta
Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte
e de uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. O
STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada, conquanto
adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às características da
rotina nos quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade,
contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito
inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e
do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno compromete a lisura do due process of law, indispensável para a
obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso
provido. Decisão unânime ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de
Publicação: 07/02/2018).

Ex positis, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do conjunto
probatório, votei vencida pelo provimento do Apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada,
absolver o ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:52:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263e95c64
Revisora